Tribunal: TJDFT
Processo: 0703362-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BOLSA ATLETA. AMAZONAS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES. ILEGALIDADE NA NOMEAÇÃO DE ATLETA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na concessão da bolsa atleta do ano de 2022 a ser paga em 2023. Alega a recorrente que cumpriu todos os requisitos legais para a percepção da benesse, uma vez que sua posição no ranking era de 1a colocada, enquanto a atleta indicada é a terceira. Entende, dessa forma, que foi preterida. Requer a reforma da sentença e a concessão do benefício.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54974787) e com preparo regular (ID 54974788 a 54974790). Contrarrazões apresentadas (ID 54974793).
3. Nos termos do artigo 3o da Lei 2.402/99, constituem requisitos para a concessão da Bolsa Atleta: I - ser registrado por algum clube Entidade Regional de Administração do Desporto do Distrito Federal; II - ter residência fixa no Distrito Federal há mais de três anos; III - possuir a idade mínima de doze anos e IV - estar em plena atividade esportiva. Ainda, o artigo 5o, inciso V da referida lei estipula que os atletas deverão estar enquadrados na seguinte classificação: ESTADUAL - Atletas indicados pelas respectivas Entidades de Administração do Desporto (Federações), obedecendo critérios de ranking e possibilidades de compor seleções nacionais, mas, no mínimo, pertencentes à categoria juvenil da respectiva modalidade, e que continuem se preparando para futuras competições, com o aval da respectiva Entidade Regional de Administração do Desporto (Federação).
4. A Federação Hípica de Brasília, conforme comunicado do dia 08/11/2022, estipulou critério de concessão de bolsa atleta, categoria estadual, consistente: “Cavaleiro/Amazona que tenha conquistado o Título Brasileiro por equipe ou individual (1°, 2° e 3°) e/ou de Campeão Brasiliense de sua Categoria e tenha a melhor classificação no Ranking da FHBr de sua categoria;” (ID 54974502 - Pág. 6).
5. Conforme ofício da Federação Hípica de Brasília em resposta aos questionamentos da recorrente, a bolsa atleta da categoria estadual do ano de 2022 (paga em 2023) foi negada à recorrente sob alegação da candidata selecionada possuir dois títulos brasileiros enquanto que a recorrente possuía somente um e, no momento da indicação, o Ranking de 2022 não ter se findado e a candidata selecionada ter sido a melhor no Ranking 2021. Consta ainda no ofício o esclarecimento acerca da prevalência do critério para títulos nacionais, que teria ocorrido para dar vigência à lei em vigor que estabeleceu o bolsa atleta e para prestigiar atletas que visam disputar competições nacionais e assim colocar o Distrito Federal em alto nível em tais competições (ID 54974504 - Pág. 13 e 14).
6. Da análise dos autos observa-se que assiste razão à recorrente. O critério de seleção da Federação Hípica de Brasília, conforme comunicado da instituição de 08/11/2022, estipulou que a bolsa atleta da categoria Estadual seria concedida ao atleta que cumprisse dois requisitos cumulativos: (A) Cavaleiro/Amazona que tenha conquistado o Título Brasileiro por equipe ou individual (1°, 2° e 3°) e/ou de Campeão Brasiliense de sua Categoria e (B) tenha a melhor classificação no Ranking da FHBr de sua categoria (54974471 - Pág. 6). Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrente cumpriu integralmente os dois requisitos, enquanto a candidata selecionada apesar de possuir dois títulos brasileiros não foi a melhor do ranking 2022.
7. O argumento de que o ranking 2022 não estava findado e que por isso fora utilizado o ranking 2021 fere a legislação (Lei 2.402/99) e o próprio critério estipulado e publicado pela Federação, restando clara a ilegalidade da nomeação de outra candidata em preterição à recorrente, que cumpriu integralmente os requisitos legais para a percepção da bolsa atleta do ano de 2022 paga em 2023.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à autora os valores relativos ao benefício da bolsa atleta do ano de 2022 paga em 2023 com correção monetária pela SELIC até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.